Tribunal: TJDFT
Processo: 0711600-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711600-13.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTIANE FUMIE MICHALSKI ONOYAMA DE ALMEIDA, NEY ROBSTHON OTAVIANO DE ALMEIDA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA AZALEAS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CRISTIANE FUMIE MICHALSKI ONOYAMA DE ALMEIDA, e NEY ROBSTHON OTAVIANO DE ALMEIDA, contra o acórdão de ID 49026979. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 49474415. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA AZALEAS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de agosto de 2023 15:04:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador